Tribunal: TJES
Processo: 0002673-25.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002673-25.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA PEREIRA CARDOSO

APELADO: ARMANDO POLEZ

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação considerar-se-á realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação, sendo que a consulta poderá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data de envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

2.
São tempestivos os aclaratórios protocolados em
09.10.2023
,
quando o

acórdão foi disponibilizado eletronicamente em
28.09.2023
,
e o
advogado da parte registrou ciência em
05.10.2023
(
quinta
-feira), data
da intimação, de forma que, nos termos do § 4º, do artigo 4º, da Lei 11.419/2006, o prazo
recursal de 5 (cinco) dias úteis
teve início no dia 06.10.2023 (sexta-feira) e
terminou no dia
1
2
.10.2023
(qu
inta
-feira).

3.

“Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

4
. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

5
.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

6
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

7
.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitara preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002673-25.2020.8.08.0047

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
JESSICA PEREIRA CARDOSO POLEZ

RECORRIDO :
ARMANDO POLEZ

PROC. ORIGINÁRIO :
0003114-55.2018.8.08.0021

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1. PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE.

O Recorrido suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao argumento de que o acórdão foi publicado em 29.09.2023, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis terminou em 06.10.2023 e os embargos de declaração somente foram opostos em 09.10.2023.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação considerar-se-á realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica do teor da intimação, sendo que a consulta poderá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data de envio da intimação, sob pena de

considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
Vejamos:

“
Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

No caso,
examinando os autos, verifiquei que o acórdão foi disponibilizado eletronicamente em
28.09.2023.

O advogado da parte registrou ciência em
05.10.2023
(
quinta
-feira), data
da intimação, de forma que, nos termos do § 4º, do artigo 4º, da Lei 11.419/2006, o prazo
recursal de 5 (cinco) dias úteis
teve início no dia 06.10.2023 (sexta-feira) e
terminou no dia
1
2
.10.2023
(qu
inta
-feira).

Assim, como os embargos de declaração foram opostos em
09.10.2023
, mostram-se tempestivos.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
JESSICA PEREIRA CARDOSO POLEZ,
por inconformada com o acórdão que negou provimento ao apelo da mesma.

A Recorrente alegou, em síntese, que o acórdão embargado é omisso quanto ao exame da tese de incompetência do juízo frente a sentença transitada em julgado na vara de família, bem como quanto às benfeitorias realizadas.

Muito bem.

No acórdão embargado, a Segunda Câmara Cível negou provimento ao apelo da ora embargante, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]
Trata-se de apelação cível interposta por
JESSICA PEREIRA CARDOSO POLEZ, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ARMANDO POLEZ, na presente ação possessória, para reintegrar o Requerente, ora Recorrido, na posse do imóvel localizado na Rua Asteróides, n.º 43, Bairro Vitória, São Mateus/ES, CEP: 29942-290, identificado pelo lote n.º 05, quadra n.º 26, totalizando uma área de 150,00m2, e rejeitou o pedido de condenação ao pagamento de perdas e danos.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes a pagar, cada uma, metade do valor das custas processuais e honorários advocatícios, no montante correspondente, cada uma, a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, porquanto as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação possessória ajuizada por Armando Polez, ora Recorrido, em face de Jéssica Pereira Cardoso Polez, ora Recorrente.

O Requerente/Recorrido alegou ser proprietário e possuidor do imóvel indicado na inicial há aproximadamente 12 (doze) anos, e que, em 2010, emprestou-o ao filho do mesmo e à Requerida, em decorrência do casamento do casal.

Sustentou que, após o divórcio do casal, ocorrido em 20.03.2017,
o imóvel passou a ser ocupado somente pela
R
equerida,
a título de comodato gratuito
, sem prazo determinado, e que, n
o
início de 2020, o
Requerente
solicitou a desocupação do imóvel, ocasião em que a Requerida recusou-se a desocupá-lo.

Diante da recusa da Requerida, em 22.05.2020, o Requerente
notificou-a extrajudicialmente
acerca da extinção do comodato verbal celebrado entre as partes,
fixando
o prazo de 15 dias para que a
Re
querida desocupasse o imóvel.

Decorrido o prazo, em 19.06.2020, como a Requerida permaneceu no imóvel, caracterizou-se o esbulho possessório, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

A Requerida/Recorrente, por sua vez, sustentou que o imóvel foi doado verbalmente para o ex casal pelo ora Recorrido, que é ex sogro da Recorrente, e que, em 2015, f
oi determinado
que a Recorrente deveria receber, pelas benfeitorias realizadas, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Muito bem.

A teor do disposto nos artigos 1.210 do Código Civil e 560, do CPC/2015, correspondente ao artigo 926, do CPC/73, o possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho.

Nos termos do artigo 561, do CPC/2015, correspondente ao artigo 927, do CPC/73, incumbe ao autor provar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O Autor/Recorrido instruiu a inicial com documentos que demonstram a aquisição da propriedade do imóvel
em questão
pelo
mesmo,
no ano de 2008, e que,
a
partir de então, passou a exercer
a posse
sobre o bem. Nesse sentido, cito os comprovantes
da inscrição do imóvel
em nome do Autor no cadastro imobiliário do Município de São Mateus.

A prova
dos autos (documental e oral) revela
que a Recorrente e seu ex marido passaram a residir no imóvel com a permissão do Recorrido, e que, da mesma forma, após o divórcio, o Recorrente permitiu que a Recorrente permanece
sse
residindo no imóvel com a filha menor.

Conforme registrado na sentença recorrida, “a permissão concedida pelo requerente fica ainda mais fácil de ser constatada pela própria condição pessoal (laços familiares) que envolvem as partes, bem como pelo estado de vulnerabilidade que se encontrava a neta do requerente quando do consentimento para que a requerida pudesse continuar a residir no imóvel, após o divórcio desta com o filho do autor, em 2017 (fls. 140/141-v).”

Por outro lado, não há nos autos qualquer elemento capaz de comprovar a doação verbal do imóvel, alegada pela ora Recorrente.

A sentença relativa ao processo n.º 0008170-93.2015.8.08.0047, juntada aos autos pela Recorrente, comprova que, naqueles autos, o ex marido da Recorrente negou a existência da alegada doação, tendo afirmado que o imóvel era de propriedade de seu genitor.

Assim, resta evidenciado que, no período em que ocupou o imóvel com a permissão do Recorrido, a

Recorrente
era possuidora direta do imóvel, na qualidade de comodatária.

A partir do momento em que,
notificada pelo Recorrido para desocupar o imóvel, recusou-se a fazê-lo, al
i permanecendo sem a autorização do Recorrido, caracterizou-se o esbulho possessório.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “n
os contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial – do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente.
Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório
.”
(REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, não merece reparo a sentença recorrida, no tocante à procedência do pedido de reintegração de posse.

Da mesma forma,
não
prosperam os argumentos d
a Recorrente
de que a sentença prolatada nos autos da ação de divórcio daria à mesma o direito de receber do
Recorrido os valores correspondentes às benfeitorias realizadas pela mesma no imóvel.

A
Recorrente não formulou pedido contraposto nesse sentido.

Por outro lado,

a controvérsia daqueles autos girou em torno d
o divórcio, guarda da filha e da
partilha de bens e valores entre o ex casal
, e
, conforme consta da sentença de fl. 137/141 dos autos físicos, embora seja incontroverso que a ora Recorrente participou da realização das benfeitorias feitas pelo ex casal no imóvel do ora Recorrido (genitor do ex marido da Recorrente), as provas produzidas naqueles autos não foram suficientes para informar
o
s valores gastos nas benfeitorias realizadas.

Assim,
a sentença determinou que, quanto
às benfeitorias realizadas pelo casal, a contribuição de cada ex cônjuge fosse apurada em ulterior liquidação de sentença.

Ademais,
por tratar-se de ação de divórcio, o
Recorrido (genitor do cônjuge virago) não figur
ou
como parte, de forma que
a sentença não o obrigou a ressarcir a Recorrente pelos valores eventualmente gastos com as benfeitorias realizadas no imóvel pelo ex casal.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.”

Muito bem.

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, da releitura das razões do apelo, não verifico a existência da alegada
“tese de incompetência do juízo frente a sentença transitada em julgado na vara de família”,
inexistindo, portanto, a omissão alegada.

Por
outro lado, no tocante a alegada omissão
quanto às benfeitorias realizadas,
houve expressa e clara manifestação do Colegiado acerca do tema, conforme se extrai do trecho do voto condutor do julgado, antes transcrito
.

Assim, conforme demonstrado, não restou caracterizada a omissão alegada, ou qualquer outro vício sanável em embargos de declaração.

Nesse contexto, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior, em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)